Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. CARGA HORÁRIA COMPLEMENTADA EM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal proceda à redução de vinte por cento da carga horária semanal da parte autora em regência de classe. Em seu recurso, aduz que a Portaria no 259/2013/SEE estabeleceu que a redução da carga horária em regência de classe somente seria possível após o encaminhamento de novo profissional para suprir a carência gerada, o que ausente no caso concreto. Ainda, salienta que a mencionada portaria apenas regulamenta os termos da Lei 5.105/2013, bem como que a procedência do pedido causará prejuízos aos estudantes, violando a supremacia do interesse público e demais princípios elencados na peça recursal. Subsidiariamente, alega que a redução da carga horária em regência de classe não significa efetiva redução da jornada de trabalho, devendo a sentença ser reformada para esclarecer que a carga reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada, conforme artigo 9o, §6o da Lei 5.105/2013.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23444297).
III. O art. 9°, § 5° da Lei 5.105/13 estatui que “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que a parte autora adquiriu o direito à redução da carga horária em regência de classe. A redução já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial (ID 23444262, pág. 2), o que demonstra que a parte autora adquiriu o direito, cujo usufruto, no entanto, aguarda a discricionariedade da parte ré, que o condiciona à apresentação de um professor substituto na unidade de educacional em que a servidora exerce suas atividades.
IV. A Portaria n. 259/2013 estabelece que: “Art. 15. O professor deverá aguardar em regência de classe pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada. Parágrafo único. A responsabilidade por suprir as carências geradas pela concessão da redução da carga horária em regência de classe é da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoas em conjunto com a Gerência de Lotação e Movimentação e a Gerência de Gestão dos Professores Substitutos, da Coordenação de Provimento, Movimentação e Modulação da Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação”.
V. Ocorre que a Portaria extrapolou o poder regulamentar ao estabelecer requisito não previsto na lei para o usufruto do direito à redução da carga horária em sala de aula, e o fez de modo a sujeitá-lo ao arbítrio da Administração, que pode sempre se escudar na falta de recursos para a contratação de professores temporários, relegando a segundo plano a satisfação do direito adquirido pelo professor. Ressalta-se que o direito da categoria do magistério público reflete em última análise o interesse da coletividade, pois o magistério, em especial na educação básica, pode ser tão gratificante quanto extenuante, de forma que a lei faculta ao professor que, após 20 anos de exercício, requeira a redução de horas em sala de aula, as quais devem ser dedicadas à qualificação, formação continuada e planejamento pedagógico (Lei 5.105/13, art. 9°, § 6° e art. 10).
VI. De igual sorte, não prospera a alegação de que a decisão judicial que determinou a implementação do direito da parte recorrida esteja a desprestigiar o princípio da supremacia do interesse público e demais princípios indicados em sede recursal. Isso porque a redução de carga horária em regência de classe está contemplada em lei em sentido formal, tendo o Poder Executivo, por meio de Portaria, enfraquecido a efetividade do ato legislativo, esvaziado de conteúdo porque acaba por negar o direito assegurado àquela carreira. Precedentes: (Acórdão 1149280, 07432907720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1262505, 07365856320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277188, 07119521720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1257758, 07587446320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Os fundamentos da sentença demonstram que o pleito é amparado no artigo 9o da Lei 5.105/2013, que aborda a redução da carga horária nas atividades de regência de classe, inclusive com menção ao seu parágrafo 6o, o qual estabelece que “A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada”. Ademais, na parte dispositiva da sentença consta a determinação para que o Distrito Federal proceda “à redução de vinte por cento da carga horária semanal da parte autora em regência de classe, conforme a Lei Distrital n.o 5.105/2013”. Portanto, a sentença é suficiente para elucidar que a redução da carga horária semanal na regência de classe deve ser efetuada nos termos da Lei 5.105/2013, que traz a previsão da complementação da carga horária em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. Assim, não há necessidade de acolher o pedido subsidiário da parte ré para esclarecer a exigência legal da complementação da carga horária estipulada no artigo 9o §6o da Lei 5.105/2013. No mesmo sentido: “6. Cumpre ressaltar que o art. 9o, §5o, da Lei 5.105/13 disciplinou que a redução da carga horária após 20 anos de magistério dá-se no que toca às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. É o que se conclui quando da leitura do § 6o do mesmo artigo, que dispõe que a carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada”. (Acórdão 1308793, 07224767320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.